Tribunal: STF
Processo: Rcl 41382
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a qual negou seguimento a recurso extraordinário nos autos do Processo 0000871-57.2012.5.05.0030
    O reclamante sustenta, em suma, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violação da Súmula Vinculante 10 e das decisões deste Supremo Tribunal ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Alega que 
    “[...] a decisão é flagrantemente usurpadora da competência do STF para a análise percuciente de adequação de uma decisão ao leading case do RE 760.931, especialmente porque foi amplamente divulgado na mídia especializada que o TST, em fins de dezembro de 2019, por sua Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (composição plena) decidiu em processo afetado como uniformizador que o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato é do ente público, a nosso ver em total discrepância com o que decidido pelo STF no RE 7606.931/DF (Tema de Repercussão Geral nº 246).
    Mais do que isso, o TST chancelou, dessa forma, uma errática jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – é ele que interessa ao Estado da Bahia – o qual possui uma Súmula de Jurisprudência de nº 41 que assim dispõe:
    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recai sobre a Administração Pública direta e indireta o ônus de demonstrar que fiscalizava o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. (Resolução Administrativa nº 0002/2017 – Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 14, 15 e 16.02.2017, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento Interno do TRT da 5ª Região).
    A partir dessa inequívoca e fidedigna informação, fica clarividente que a decisão do TRT-5ª Região e, por arrastamento, a decisão do TST que a chancelou estão absolutamente despidas de razoabilidade se cotejadas com a decisão do STF tomada no RE 760.931.
    Na esmagadora maioria das decisões, apenas a título de argumentação, o Regional ainda fala em falta de prova de fiscalização eficaz.
    Ora, em nenhum momento o STF condicionou a aplicação da responsabilidade subsidiária a uma providência eficaz ou mesmo que seria ônus da Administração provar a fiscalização” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Prossegue afirmando que
    “[...] há uma questão que precede a questão de fundo, teratologicamente decidida, d.m.v, que é falta de fundamentação da decisão de admissibilidade dos recursos extraordinários, a qual tem se mostrado padronizada, esta sim de caráter multiplicador relevante e preocupante.
    Logo, o TST não pode, à míngua de uma decisão despida de cotejo criterioso com o leading case do Tema 246 de Repercussão Geral e a própria decisão do STF, criar um óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, sob pena de ululante usurpação do mister constitucional atribuído à Excelsa Corte do país” (pág. 5 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original). 
    Nesse contexto, narra que,
    “[...] diante da interposição do recurso extraordinário que vem sendo sistematicamente trancado pelo Vice Presidente do TST, avaliados, salvo melhor juízo, com grave equívoco quanto à interpretação do alcance e premissas do leading case RE 760.931/DF, praticamente restam esgotadas todas as instâncias ordinárias, muito embora tenha o Estado da Bahia interposto agravo interno, cujo desfecho já é sabido, diante da decisão do TST tomada no E-RR-925-07.2016.5.05.0281 que definiu competir à Administração Pública o ônus probatório, na linha da Súmula 41 do TRT-5ª Região.
    Logo, ainda que sobrevenha decisão do Órgão Especial do TST que descortine a hipótese de aplicação de similitude exegética com a do STF, aplicará que a pretensão do apelo extremo esbarra na Súmula 279 do STF que impede a apreciação de fatos e provas.
    […]
    Indubitável, pois, que é a presente Reclamação Constitucional medida adequada e cabível para sanar o presente estado de coisas que vem sendo replicado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em desfavor da Fazenda Pública Estadual e com perniciosos efeitos sistêmicos de erosão da normatividade constitucional nas Instâncias Ordinárias” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Argumenta, ainda, que
    “[...] a interpretação dada [...] pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF e no RE 760931 está em vedar a transmissão automática de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de verbas laborais em desfavor do poder Público, intento este, maxima venia, burlado de modo oblíquo em acórdão por meio de inadequada exegese a respeito do ônus da prova.
    Ao elencar a Fazenda Pública como pretensa responsável subsidiária pelos créditos pleiteados, caberia à ora reclamada, acaso superasse as questões já firmadas, demonstrar qual o ato ou conjunto de atos do Poder Público enquadráveis como efetivamente culposos quando da contratação ou fiscalização contratual” (pág. 11 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Ao final, requer o seguinte:
    “A – a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo número AIRR-871-57.2012.5.05.0030 e seja ipso facto suspenso o curso do processo, bem como posteriormente determinado o imediato processamento do Recurso Extraordinário ali veiculado, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício;
    […]
    C – ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo número AIRR-871-57.2012.5.05.0030, com a consequente determinação de que outra seja proferida com a exclusão da responsabilidade subsidiária pelo Estado da Bahia e em observância às balizas delineadas nas citadas decisões proferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Colho trechos da decisão reclamada selecionados pelo reclamante em sua petição inicial:
          “[...]
          O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246), fixou a tese no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    Consta da ementa do referido julgado:
    [...]
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, resta inviabilizada a admissibilidade do recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário...’ ” (pág. 3 do documento eletrônico 1; e págs. 19-21 do documento eletrônico 5 - grifei).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’ (grifei) .
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (grifei).
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Corte no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux.
    Além disso, o próprio reclamante reconhece que o agravo interno que ajuizou contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ainda pende de decisão quanto ao agravo interno interposto no TST.
    Sobre esse ponto, esta Corte tem jurisprudência pacífica sobre a inviabilidade da utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Quanto ao suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 às decisões na ADC 16 e no Tema 246 da Repercussão Geral, a reclamação também não merece prosperar.
    Embora haja menção à Súmula Vinculante 10, o reclamante não apresenta razões para fundamentar a demanda quanto a esse ponto.
    Quanto aos demais temas paradigmas, prossigo destacando que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    No julgamento da ADC 16/DF, ressalto, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconhecesse a responsabilidade subsidiária da administração. 
    Pelos elementos constantes dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração.
    Firmadas essas premissas, transcrevo do voto condutor do acórdão que avaliou a possibilidade de juízo de retratação quanto ao julgamento do recurso de revista:
    “Tendo em vista o quanto ficou fixado pelo Supremo Tribunal Federal, constata-se não ser possível que a Administração seja condenada de forma automática ao adimplemento dos créditos devidos ao empregado da empresa prestadora de serviços.
    No caso concreto, consta do acórdão desta Turma o seguinte:
    ‘Na hipótese, depreende-se do acórdão regional que a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços, hipótese rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16. Ao exame do caso concreto, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviços face à sua omissão em fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando.
    Com efeito, restou consignado na decisão recorrida que ‘Cabia, pois, ao 2º reclamado apresentar as provas concludentes de que cumprira as aludidas obrigações previstas em lei, mormente a efetiva fiscalização e exigência do implemento pelo 1º reclamado de suas obrigações resultantes dos contratos de trabalho de seus empregados, o que, todavia, não diligenciou’ (fl. 89)
    Portanto, ao exame do caso concreto, esta Turma havia concluído pela responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços face à ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando.
    Em tal contexto, a decisão regional está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 de repercussão geral.
    Constata-se, assim, que o caso dos autos não é de transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados terceirizados, razão pela qual não há retratação a ser feita nos moldes do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, CPC/73).
    Mantenho” (págs. 13-14 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Observa-se, pelo trecho do acórdão reclamado acima citado, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos que autorizam a aplicação da responsabilidade subsidiária do ente estatal.
    Para alterar-se tal entendimento, indispensável seria a dilação probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, faço menção a precedentes desta Corte: Rcl 28.203-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 38.505-ED/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.918-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 35.667-AgR/GO, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 21.690-AgR-ED/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Nesses termos, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.409-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) - ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA IN VIGILANDO QUANTO DE CULPA IN ELIGENDO OU IN OMITTENDO) - DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR - SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO - ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF - INAPLICABILIDADE INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL - CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO - PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 32.500-AgR, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator